Tribunal: TJPA
Processo: 0804058-91.2022.8.14.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0804058-91.2022.8.14.0061

RECORRENTE: ANTONIO GOMES DE SOUSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2º, II, DO CPB). MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE AGRESSÃO INJUSTA OU IMINENTE. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por ANTÔNIO GOMES DE SOUSA, contra decisão que o pronunciou como incurso no art. 121, §2º, II, do Código Penal Brasileiro, pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo fútil, em face da vítima FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZA SOARES.

2.

A defesa pleiteia a impronúncia do recorrente, alegando que teria agido sob a excludente de ilicitude da legítima defesa, devendo ser absolvido sumariamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Verificar a presença dos requisitos do art. 413 do CPPB — materialidade e indícios suficientes de autoria — e examinar a plausibilidade da tese de legítima defesa suscitada pela defesa, à luz do conjunto probatório dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A pronúncia é ato de natureza interlocutória mista com função meramente declaratória, que se limita a aferir se há suporte mínimo para submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, CF/88).

5.

A decisão de pronúncia deve estar amparada em prova da materialidade e indícios razoáveis de autoria, não sendo exigível certeza quanto ao dolo ou à dinâmica completa dos fatos, cuja análise compete ao Conselho de Sentença.

6.

No caso em apreço, a materialidade está comprovada pelo laudo necroscópico, que atestou quatro lesões perfurocortantes, provocadas por faca, como causa eficiente da morte da vítima, corroboradas por registros fotográficos e outros elementos instrutórios.

7.

Os indícios de autoria recaem de forma sólida sobre o recorrente, conforme depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, incluindo testemunha presencial e relatos que atribuem a ação criminosa diretamente ao réu, inclusive com confissão parcial do mesmo.

8.

As testemunhas relataram que o acusado foi visto saindo do local do crime logo após os fatos, tendo a vítima, ainda com vida, identificado o réu como autor das facadas, e que o mesmo chegou a confessar o crime posteriormente a terceiro, ao tentar fugir da cidade.

9.

A alegação de legítima defesa foi adequadamente afastada pelo juízo a quo, não havendo nos autos qualquer elemento que indique agressão injusta, atual ou iminente por parte da vítima. Ao contrário, a prova aponta para conduta premeditada do acusado, inclusive motivada por vingança.

10.

O exame da existência de eventual causa excludente de ilicitude exige dilação probatória incompatível com o juízo de prelibação, devendo a matéria ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

11.

Não se verifica, portanto, ilegalidade na decisão de pronúncia, tampouco violação ao devido processo legal, tendo o magistrado respeitado os limites do art. 413 do CPPB.

12.

Diante da prova da materialidade e dos indícios de autoria, a submissão do acusado ao Tribunal do Júri é medida que se impõe, sendo incabível a impronúncia nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO

13.

Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido.

TESE DE JULGAMENTO

1.

A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do delito e a presença de indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária certeza quanto ao dolo ou à dinâmica completa dos fatos.

2.

A alegação de legítima defesa não pode ser acolhida na fase de pronúncia quando não amparada por elementos probatórios inequívocos, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a análise aprofundada da tese exculpatória.

3.

Não compete ao juízo de prelibação afastar qualificadoras ou excludentes de ilicitude quando houver controvérsia fática ou dúvida razoável, sob pena de usurpar a competência constitucional do Conselho de Sentença.

4.

A ausência de indícios de agressão injusta ou iminente por parte da vítima inviabiliza a absolvição sumária com base em legítima defesa, devendo a causa ser submetida a julgamento popular.

Dispositivos legais citados: CF/88, art. 5º, XXXVIII; CPPB, arts. 413, 415, 581, IV; CPB, art. 121, §2º, II, e art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 180144/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 22/10/2020; STF, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 23/03/2007; STJ, AgRg no AREsp 2031725/MS, DJe 13/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ANTÔNIO GOMES DE SOUSA, vulgo “Peba”, devidamente identificado nos autos, em face da decisão de pronúncia (ID 20618319) proferida pelo MM. Juiz Titular da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

A denúncia foi recebida em 14/10/2022 (ID 20618242), tendo o réu sido citado e apresentado resposta à acusação (ID 20618251).

Na sequência, realizou-se audiência de instrução e julgamento (ID 20618279), ocasião em que foram ouvidas as testemunhas JOÃO ZÉLIA MARTINS DOS SANTOS, ANTÔNIO EDINALDO SANTIAGO CARVALHO e REGINALDO GAIA, além do interrogatório do réu ANTÔNIO GOMES DE SOUSA.

O Ministério Público, em suas alegações finais (ID 20618286), requereu a pronúncia do acusado como incurso nas penas do
art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro.
A Defesa, por sua vez, apresentou memoriais (ID 20618288), sustentando a ocorrência de legítima defesa e requerendo a absolvição sumária do acusado.

O Juízo a quo, ao proferir a decisão de pronúncia (ID 20618319), entendeu estarem comprovadas a materialidade e os indícios suficientes de autoria, ressaltando que o réu agiu motivado por vingança, afastando a tese de legítima defesa e determinando a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito (ID 20618307), pleiteando a impronúncia do recorrente, sob a alegação de que teria agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Em contrarrazões (ID 20618327), o Ministério Público do Estado do Pará, pugnou pela manutenção integral da decisão de pronúncia, sustentando a presença inequívoca dos requisitos do
art. 413 do CPPB
e o descabimento da tese defensiva.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau, emitiu parecer (ID 20618333) pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ao fundamento de que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade, devendo eventuais teses meritórias ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

É o breve relatório.

VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do Recurso em Sentido Estrito, nos termos do
artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal Brasileiro.

II - DO MÉRITO

A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida, tem o condão de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver viabilidade mínima de condenação. Sobre a decisão supramencionada,
o art. 413, caput, do CPPB
, dispõe,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Desta forma, há um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem exame do mérito, limitando-se à aferição do
fumus boni iuris
, isto é, à probabilidade de procedência da imputação.

Para que o acusado seja pronunciado, deverá o juiz sumariante estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Como se denota da própria redação do
art. 413, caput, do CPPB
, em relação à materialidade do crime, deve o juiz estar convencido. Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. Embora os jurados possam, posteriormente, vir a absolver o acusado no plenário do Júri por entenderem não estar provada a materialidade do delito.

Destarte, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida. Sendo assim, apesar da pronúncia não adentrar no mérito da questão, deve a decisão ser bem fundamentada, sendo considerada ilegal pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação preliminar.

Neste Sentido decido o Superior Tribunal Federal:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(STF - HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1 .00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) (G.N.)

Sendo assim, como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), cuja finalidade é submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão
pro judicato
.

Dito isso, a sua fundamentação deve se limitar a apontar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e cometidos, para que não haja indevida influência no
animus judicandi
dos jurados. Assim é pacificado o entendimento pelo STF:

“Revela-se idônea a decisão de pronúncia quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras”

(STF, 1a Turma, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/12/2005, DJ 23/03/2007 p. 106).

Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige certeza da autoria, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (
art. 5º, XXXVIII, da CF/88
).

No tocante ao caso em tela, conforme se observa dos elementos colhidos na instrução, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência policial, laudo de exame necroscópico (ID 20618235), fotografias do corpo e do local do crime (ID 20618260, p. 4 e seguintes), bem como pelas demais peças que integram o inquérito policial (ID 20618237).

O Laudo de Exame Necroscópico atestou que a vítima FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZA SOARES, vulgo “Marabá”, apresentava quatro lesões perfurocortantes, sendo duas na região abdominal e duas na região do flanco direito, todas provocadas por instrumento cortante do tipo faca, as quais foram a causa eficiente de sua morte.

No tocante à autoria, os indícios recaem de forma consistente sobre o recorrente ANTÔNIO GOMES DE SOUSA, consoante demonstram os depoimentos testemunhais colhidos tanto na fase inquisitorial quanto judicial.

A testemunha JOÃO ZÉLIA MARTINS DOS SANTOS (ID 94043149) — proprietário do estabelecimento onde ocorreu o crime — relatou que, momentos antes do fato, a vítima encontrava-se deitada, não havendo qualquer discussão entre ela e o acusado. Disse, ainda, que ao ouvir gritos de socorro, saiu de sua residência e presenciou o acusado fugindo em uma motocicleta, enquanto a vítima jazia ao solo com ferimentos na região lombar.

A testemunha ANTÔNIO EDINALDO SANTIAGO CARVALHO, conhecido por “Naldo” (ID 94043149), declarou que, ao passar em frente ao bar, viu o acusado saindo do local em uma motocicleta e, logo em seguida, encontrou a vítima caída, a qual, em suas últimas palavras, afirmou: “o Peba me furou”.

Por sua vez, REGINALDO GAIA (ID 94043149) relatou que, no mesmo dia, encontrou o acusado escondido em uma mata, oportunidade em que este confessou ter matado “Marabá” com um golpe de faca e que planejava fugir para o município de Novo Repartimento. O depoente afirmou, ainda, que o réu tentou vender uma espingarda para conseguir recursos e reiterou não ter havido qualquer desentendimento recente entre ambos.

Em interrogatório judicial, o acusado confessou parcialmente os fatos, admitindo ter desferido o golpe de faca, mas alegando que agiu em legítima defesa, sustentando que a vítima teria iniciado uma agressão física contra si. (ID 94043149).

Diante do todo o arcabouço probatório que indica a suposta comprovação de autoria de materialidade do delito, a tese de legítima defesa, apresentada pela defesa, não restou minimamente demonstrada.

O
art. 25 do Código Penal Brasileiro
dispõe que “entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.

No caso em apreço, inexiste qualquer elemento probatório que indique agressão injusta ou iminente por parte da vítima. Ao revés, o conjunto probatório aponta para uma ação deliberada e premeditada do réu.

Assim, o acolhimento da tese absolutória demandaria juízo de mérito e valoração probatória incompatíveis com a fase processual de prelibação, cuja função é apenas aferir a presença dos requisitos do
art. 413 do CPPB
(materialidade e indícios suficientes de autoria).

Desse modo, a eventual dúvida acerca da configuração da legítima defesa ou da intenção homicida deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida
(art. 5º, XXXVIII, da CF/88)
.

Diante disso, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos mencionados pelas defesas, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2025